Tribunal: TJDFT
Processo: 0712288-85.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. DEVER DE ALIMENTAR. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. PROBLEMAS DE SAÚDE NÃO EXIME OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE PRESUMIDA DO FILHO. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA INSTÂNCIA A QUO DE 24% DA REMUNERAÇÃO BRUTA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo dispõe os artigos 229 da Constituição Federal, 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e 1.694 a 1.710 do Código Civil, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores, provendo o sustento, proporcionando recursos e meios para o seu desenvolvimento saudável.

2. Na fixação dos alimentos deve-se observar o binômio necessidade-possibilidade para que melhor seja atendido o interesse do menor, sem que, para isso, exaspere-se a condição econômica do alimentante.

3. As bases da fixação dos alimentos podem alterar-se ao longo do tempo, sendo possível a readequação da prestação, de modo a atender a nova situação fática, uma vez que o provimento judicial que fixa os alimentos rege-se pela cláusula rebus sic stantibus.

4. Recurso conhecido e desprovido.